Tribunal: STF
Processo: Pet 3047
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE SE PRONUNCIE ACERCA DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA QUEM ATUALMENTE OCUPA O CARGO DE SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SUBSISTE MAIS O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE REMETARA OS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.